Tribunal: STF
Processo: RE 1184886
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS NO PRAZO DEVIDO (TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONTRARIA O TEMA 147 (RE 591.085-QO-RG/MS). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O entendimento consubstanciado no Tema 132 da Repercussão Geral (RE 590.751-RG/SP) prevê que para a exclusão da incidência dos juros moratórios do cálculo de liquidação do parcelamento do art. 78 do ADCT é necessário que as parcelas ou prestações sejam adimplidas no prazo devido.



    II – O acórdão recorrido não contraria a tese constante do Tema 147 (RE 591.085-QO-RG/MS): “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.